Tribunal: STF
Processo: RE 952630
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ENTRE O ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 340/2006 E A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 955.554. TEMA 889. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.